Tribunal: CARF
Processo: 11065.721881/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721881/2015-52
ACÓRDÃO
1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO MULLER EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000
IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA NÃO ACOSTADA AOS AUTOS E NÃO
APRECIADA PELA DRJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO
DOS AUTOS.
A não apreciação de impugnação que equivocadamente não foi acostada
aos autos, embora tempestivamente protocolada no domicílio do
contribuinte, enseja nulidade do acórdão recorrido e impõe o retorno dos
autos para nova decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reconhecer a nulidade da decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que seja proferido novo acórdão, com
apreciação da impugnação apresentada pelo responsável solidário.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1618-1622) interposto contra acórdão da 15a
Turma da DRJ/RJO (e-fls. 1592-1606) que julgou improcedentes impugnações apresentadas contra
auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 673-716) em que se aponta, em síntese,
infração de omissão de receitas pela pessoa jurídica.
No Relatório da Ação Fiscal (e-fls. 717- ) que acompanha os autos de infração, os
principais fatos narrados são os seguintes:
3. Das Receitas Omitidas
Inicialmente, cabe referir que o contribuinte deixou de informar ao Fisco parcela
significativa do seu faturamento. Em operação conjunta da Receita Federal e
Receita Estadual (Operação São Mateus, deflagrada em 09/10/2014), foram
identificados nos computadores do contribuinte os arquivos digitais padrão .xls
identificados como “Avaliação Gerencial SM 2010” e “Avaliação Gerencial SM
2011” em que constam, detalhados por segmento (açougue, hortifruti, loja e
padaria/fiambreria), o faturamento efetivamente auferido em cada um dos meses
dos referidos anos. Entre os documentos apreendidos consta também mensagem
eletrônica entre a fiscalizada e seu consultor em que são comentados os dados
das planilhas, corroborando o fato de que elas realmente indicam os valores
efetivamente realizados.
Nos referidos arquivos constam o detalhamento da matriz, da filial e o
consolidado. Os valores da receita efetiva foram validados pela Fiscalização da
Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, conforme Ofício no
203/2015 da 10a DRE-Taquara (fls. 229 a 240 e 669 a 672). Confrontando o
faturamento consolidado com aquele informado ao Fisco por intermédio das
declarações obrigatórias(Dacon e DIPJ), constatou-se a omissão da receita que
terá impacto na apuração do PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL, conforme
detalharemos a seguir.
4. Da Cofins e do PIS/Pasep
4.1 Dos Créditos
4.1.1 Da tributação das mercadorias adquiridas
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
3
O contribuinte foi tributado, relativamente ao Imposto de Renda, pelo regime do
Lucro Real nos anos-calendário 2010 e 2011. Assim, está sujeito à sistemática não
cumulativa na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, que prevê o
crédito na aquisição de mercadorias/insumos e o débito na revenda de
mercadorias ou vendas de produtos.
Todavia, cabe lembrar que parcela significativa das mercadorias vendidas nos
estabelecimentos varejistas, popularmente conhecidos como supermercados,
sofrem apenas a incidência monofásica no que tange à tributação da Contribuição
para o PIS/Pasep e Cofins não cumulativas. A matéria está disciplinada pela IN SRF
no 594/2006, que regulamenta o disposto nos arts. 1o e 2o da Lei no 10.147/2000.
(...)
4.1.2 Da apuração efetuada pela Fiscalização
Destarte, para a correta apuração da base de cálculo dos créditos deve-se ter
como ponto de partida o total das aquisições de mercadorias.
Em seguida, deverão ser excluídas todas as operações de compra que envolvam
as mercadorias sujeitas ao sistema monofásico, de substituição tributária ou
tributados à alíquota zero, conforme relacionado anteriormente. Adicionalmente,
devem ser excluídas as aquisições de produtos das NCM 02.01, 02.02, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, que
integrarão a base de cálculo do crédito presumido sobre aquisição de carnes
bovinas.
(...)
4.1.3. Confronto entre os valores apurados pela Fiscalização e o Dacon - Créditos
Nas Tabelas 1 a 4, demonstramos o confronto entre a base de cálculo de créditos
utilizada pelo contribuinte (Linha 2 das Fichas 06-A e 16-A do Dacon – Bens para
Revenda Dacon/, o valor apurado pela Fiscalização e a diferença que será glosada.
(...)
4.2 Das Contribuições Incidentes sobre a Receita Bruta
De outra parte, cabe a tributação da receita efetivamente auferida pelo
contribuinte. Como já referido, a Fiscalização obteve a planilha em que o
contribuinte controlava as receitas efetivamente auferidas. No entanto, parcela
dessa receita não é tributada em relação ao PIS/Pasep e a Cofins, conforme
exaustivamente analisado no item 4.1 deste Relatório.
Assim faz-se necessário segregar, na planilha apreendida, as receitas auferidas
não tributadas das tributadas. O próprio contribuinte segregou suas receitas nos
diferentes segmentos: açougue, loja, hortifruti e padaria/fiambreria. Como já
visto, as frutas e hortaliças são tributadas à alíquota zero em relação às
contribuições. Assim, a totalidade das receitas identificadas como hortifruti (nas
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
4
planilhas apreendidas) está sendo considerada pela Fiscalização como tributada à
alíquota zero.
(...)
4.3 Da Quantificação do Lançamento de PIS/Pasep e da Cofins
Nas Tabelas a seguir demonstramos as glosas sobre os créditos indevidos, o valor
do crédito presumido concedido de ofício, o valor das vendas tributadas a maior
pelo contribuinte e a diferença que será objeto de lançamento de ofício.
(...)
5. Do IRPJ e da CSLL
Adicionalmente, em razão da comprovação de omissão de receitas tributáveis,
conforme comprovado pelas Planilhas apreendidas, cabe o lançamento de ofício
do IRPJ e da CSLL incidentes sobre a irregularidade. Na Tabela a seguir,
demonstramos o total da Receita Bruta Omitida:
Todavia, em conformidade com os sistemas internos da RFB, o contribuinte
apresentava saldo de Prejuízos Fiscais e de Base de Cálculo Negativa de CSLL
relativamente a períodos anteriores.
Esses saldos não foram utilizados em sua totalidade até a presente data. Assim,
cabe recalcular o Lucro Real Anual e a Base de Cálculo da CSLL Anual, conforme
demonstramos nas Tabelas a seguir:
(...)
6. Da Multa Qualificada
A aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no inciso I do caput c/c § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96, pressupõe a existência de fraude, sonegação ou
conluio, nos termos do disposto nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64. De pronto,
cabe destacar que estes três institutos somente estarão caracterizados quando da
existência de dolo.
(...)
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, segundo o qual crime doloso é aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Isso significa que
o agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação, além de estar
disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
No caso específico, a existência de receitas omitidas vultosas controladas em
planilhas de uso interno da fiscalizada é evidência do dolo da fiscalizada.
Consideramos que, no presente caso, não se pode afirmar que esse fato tenha
sido decorrente de um simples erro da fiscalizada, restando configurada a
intenção dolosa na conduta adotada pelo contribuinte, com o propósito
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
5
específico de impedir ou retardar o conhecimento, pelo fisco, do fato gerador do
tributo.
Para fins de enquadramento, consideramos que fica caracterizada a fraude. Isto
porque, num sentido mais abrangente, fraude consiste em uma ação ou omissão,
promovida com má-fé, tendente a ocultar uma verdade ou a fugir de um dever.
De forma mais específica, o art. 72 da Lei no 4.502/64 estabelece que fraude é
toda ação ou omissão dolosa tendente a reduzir o montante do imposto devido
ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Assim, concluímos que, no caso em pauta, por presentes os pressupostos
estabelecidos pela legislação que rege a matéria, cabe a aplicação da multa
qualificada de 150% sobre os valores do PIS/Pasep, da Cofins, do IRPJ e da CSLL,
tendo sido providenciada, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais
(Processo 11065.721769/2015-11) estabelecida pelo Decreto n° 2.730/98.
7. Da Solidariedade Passiva
7.1 Responsabilidade por Infração à Lei
Como já referido, a fiscalizada deixou de informar ao Fisco parcela significativa do
seu faturamento, o que configura sonegação e ensejou a qualificação da multa
(ver item 6 deste Relatório).
Assim, os sócios-gerentes no período fiscalizado praticaram atos com infração a
lei e incorreram na hipótese de solidariedade passiva prevista no Art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional.
7.2 Responsabilidade por Sucessão
Em 18/12/2013, foi constituída a empresa FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO
EIRELI – EPP, CNPJ no 19.447.129/0001-70, de titularidade do sócio da fiscalizada.
A matriz da nova empresa localiza-se no mesmo endereço da matriz da
fiscalizada, Rua Picada Gravatá, 1350, Taquara(em 18/12/2014 a fiscalizada
alterou o endereço de sua matriz junto ao CNPJ para a Rua Tristão Monteiro, no
834).
A nova empresa constituiu ainda filial localizada na Rua Tristão Monteiro no 2.027,
mesmo endereço da filial 0002 da fiscalizada.
Em relação às compras efetuadas por intermédio de Notas Fiscais eletrônicas,
verifica-se que em fevereiro de 2014 as compras da fiscalizada começaram a ser
reduzidas e em março de 2014 quase a totalidade das compras já eram efetuadas
na nova empresa, conforme demonstramos na Tabela a seguir:
(...)
Verifica-se, portanto, que a nova empresa FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO
EIRELI – EPP, CNPJ no 19.447.129/0001-70, sucedeu a fiscalizada, passando a
funcionar nos mesmos endereços, com os mesmos funcionários e mesmo
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
6
efetuando uma parcela minoritária de suas compras no CNPJ da empresa
sucedida.
É mister repisar que o titular da nova empresa Frank Muller é sócio gerente da
empresa sucedida. Destarte, está caracterizada a responsabilidade tributária
prevista no art. 133, inciso I, do Código Tributário Nacional. É irrelevante
identificar se a aquisição do estabelecimento comercial foi a título gratuito ou
oneroso, haja vista que o texto legal é expresso ao atribuir responsabilidades na
aquisição “a qualquer título”.
9. Conclusão
Assim, em função dos fatos anteriormente descritos e das irregularidades fiscais
constatadas, efetuamos o lançamento de PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL, conforme
quantificado nos itens anteriores deste Relatório, os juros incidentes (taxa Selic) e
as respectivas multas de ofício.
O sujeito passivo apresentou impugnação (e-fls. 1166-1191) em que defendeu (a) a
ilegalidade da apreensão de documentos no estabelecimento comercial do contribuinte face à
ausência de prévio mandado judicial – nulidade do lançamento fiscal; (b) a decadência do direito
do Fisco Federal de lançar os tributos cujos fatos geradores se deram anteriormente a julho de
2010, haja vista as disposições do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
O responsável solidário FRANCK F. MULLER SUPERMERCARDO EIRELI EPP
apresentou impugnação (e-fls. 1291-1320), em que alegou: (a) nulidade do auto de infração –
contraditória indicação dos incisos do artigo 133 do CTN que embasaram a responsabilização por
alienação da impugnante – cerceamento de defesa; (b) nulidade do lançamento em desfavor da
impugnante por suposta responsabilidade por alienação; (c) a ilegalidade da apreensão de
documentos no estabelecimento comercial do contribuinte face à ausência de prévio mandado
judicial – nulidade do lançamento fiscal; (d) da decadência do direito do Fisco Federal de lançar os
tributos cujos fatos geradores se derem anteriormente a julgo de 2010, haja vista as disposições
do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
O responsável solidário ARDI DELLOI MULLER, por sua vez, igualmente apresentou
impugnação (e-fls. 1418-1483) em que suscitou: (a) a ilegalidade do auto de infração –
impossibilidade de inclusão do impugnante como responsável solidário com fulcro no artigo 135
do CTN; (b) a ilegalidade da apreensão de documentos no estabelecimento comercial do
contribuinte face à ausência de prévio mandado judicial – nulidade do lançamento fiscal; (c) da
decadência do direito do Fisco Federal de lançar os tributos cujos fatos geradores se derem
anteriormente a julgo de 2010, haja vista as disposições do artigo 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
A DRJ negou provimento às impugnações, em acórdão que restou a seguir
ementado:
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
7
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. DOCUMENTOS APREENDIDOS POR AGENTES
DO FISCO ESTADUAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. PROVA LÍCITA.
É inerente às prerrogativas dos agentes fiscais adentrarem em estabelecimentos
comerciais sem formalidades outras que não a apresentação de suas
identificações funcionais.
ATRIBUIÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE NO CURSO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
QUESTIONAMENTO DOS EFEITOS DO ARTIGO 135 DO CTN EM TERMOS DE
SOLIDARIEDADE
OU
SUBSIDIARIEDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
É irrelevante se a fiscalização chamou no Relatório Fiscal a corresponsabilidade do
artigo do 135 do CTN de solidária ou de subsidiária, visto que compete
exclusivamente ao juízo da execução pronunciar-se sobre se a qualificação jurídica
deste artigo comporta ou não benefício de ordem. Questão não conhecida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART 135, III, DO CTN. Cabível a imputação de
responsabilidade tributária aos administradores da pessoa jurídica, nos termos do
art. 135 do CTN, quando comprovadas condutas que caracterizem infração à lei
ou excesso de poderes, como sonegação fiscal ou fraude.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART 133 DO CTN. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INDICAÇÃO DO INCISO II NO AUTO DE INFRAÇÃO E DO INCISO I NO RELATÓRIO
FISCAL. QUESTÃO NÃO PREJUDICIAL. A atribuição da responsabilidade por
sucessão do estabelecimento empresarial, prevista no caput do art. 133 do CTN,
não depende de saber se a sucedida prosseguiu ou não a atividade em outro
estabelecimento, mas sim se foram observados os elementos fáticos que
caracterizaram a sucessão. No caso dos autos, a sucedida prosseguiu com a
atividade, fato este que o impugnante mostrou-se capaz de usar em sua defesa, e
que foi corretamente indicado no Auto de Infração. Não tendo refutado os
elementos fáticos apontados pela fiscalização, nem tendo rebatido a conclusão
lógica que deles emerge, é de se manter a atribuição de corresponsabilidade
subsidiária do art. 133, II, do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2010, 2011 PRELIMINAR. DECADÊNCIA. INTUITO DE FRAUDE.
Nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo do prazo decadencial
é o primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia
ter sido efetuado, nos termos do art. 173, parágrafo único, e não da data do fato
gerador, prevista no art. 150.
OMISSÃO DE RECEITAS. RELATÓRIOS GERENCIAIS.
Comprovadas em relatórios gerenciais apreendidos no estabelecimento
contribuinte as receitas auferidas mensalmente, procedente configura-se a
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
8
imputação de omissão de receitas, se apuradas divergências com as receitas
escrituradas e as declaradas ao Fisco.
Irresignados, o sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram recurso
voluntário unitário (e-fls. 1618-1662) em que suscitam: (a) preliminarmente, a apresentação de
impugnação tempestiva pelo recorrente FRANCK FLAMARION MULLER; (b) a impossibilidade de
inclusão dos recorrentes FRANCK FLAMARION MULLER e ARDI DELOI MULLER como responsáveis
solidários com fulcro no artigo 135 do CTN; (c) a impossibilidade de responsabilização por
alienação da recorrente FRANCK F. MULLER SUPERMERCADO EIRELI; (d) a ilegalidade da
apreensão de documentos no estabelecimento comercial do contribuinte face à ausência de
prévio mandado judicial – nulidade do lançamento fiscal; (e) da decadência do direito do Fisco
Federal de lançar os tributos cujos fatos geradores se derem anteriormente a julgo de 2010, haja
vista as disposições do artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, formula a Recorrente preliminar de nulidade do acórdão recorrido,
uma vez que não teria sido apreciada a impugnação do responsável solidário FRANCK FLAMARION
MULLER.
Com efeito, não consta dos autos a juntada de tal impugnação, tanto que a DRJ
assim consignou:
Três interessados impugnaram – em 20/07/2015, em peças separadas – o
lançamento (fls. 1.166 a 1.229), enquanto FRANCK F MULLER SUPERMECADO
EIRELI-EPP e e ARDI DELOI MULLER impugnaram também a nomeação de
responsabilidade. FRANCK FLAMARION MULLER não impugnou a sua nomeação
de reponsabilidade.
Todavia, junto ao recurso voluntário, a Recorrente acosta impugnação, com
comprovante de protocolo (e-fls. 1663 e seguintes), apresentada pelo responsável solidário em
questão no dia 20/07/2015, e recebida pela Equipe de Atendimento ao Contribuinte da
CAC/DRF/NHO/RS.
O protocolo encontra-se com assinatura da mesma servidora que recebeu as
demais petições, cuja semelhança é notável, além de carimbo do órgão, em que se encontra
indicada matrícula da profissional.
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.613 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721881/2015-52
9
Tal contexto enseja a nulidade da decisão de primeira instância, a exemplo de
entendimentos adotados por esta Turma em casos similares, a exemplo do Acórdão 1101-001.319
e 1101-001.392. Faz-se necessário o retorno dos autos à DRJ para que seja então apreciada a
impugnação do responsável solidário.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer a
nulidade da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ, para que seja proferido
novo acórdão, com apreciação da impugnação apresentada pelo responsável solidário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1724
DF CARF MF
Original